Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP. PROCEDÊNCIA. ACUSADOS COM MAIS DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. A) RÉ MARIA: PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA SENILIDADE. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DA RÉ. REGIME FECHADO MANTIDO. B) RÉU JOÃO: REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de conversão da prisão em custódia domiciliar, uma vez que a ré respondeu ao processo solta e foi-lhe concedido, em sentença, o direito de apelar em liberdade.
2. Cabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, 2a parte, do CP, tendo em vista que os acusados eram maiores de 70 anos na data da sentença.
3. Constatado que a acusada é reincidente, improcede o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.